Tribunal: TJBA
Processo: 8047578-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047578-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

AGRAVADO: ADEIDES DUQUE SILVEIRA e outros (11)

Advogado(s)
:
TULIO AMADEU SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES E LIQUIDAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. NOMEAÇÃO DE PERITO CONTÁBIL EM LUGAR DE ATUÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por fundação de previdência complementar contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que: (i) majorou o valor da multa diária (astreintes) para R$ 1.000,00, em razão do descumprimento de obrigação de fazer consistente na revisão do cálculo do benefício previdenciário; e (ii) manteve a nomeação de perita contábil para realização da perícia destinada à liquidação da obrigação, rejeitando impugnação da parte Agravante que requeria a nomeação de profissional com formação em ciências atuariais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a majoração da multa diária (astreintes) por descumprimento de obrigação de fazer, sem prévia intimação pessoal do representante legal da executada; e (ii) determinar se a perícia técnica, em fase de liquidação de sentença que trata de complementação de aposentadoria, deve necessariamente ser realizada por atuário ou se é válida a nomeação de profissional contábil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cabimento do Agravo de Instrumento encontra respaldo no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, aplicável às decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença.

4.

A multa diária foi corretamente imposta em razão de obrigação de fazer – consistente na revisão e implantação do benefício em folha – não cumprida desde o trânsito em julgado da sentença em 2014, evidenciando resistência injustificada da executada.

5.

A majoração da multa diária encontra amparo no art. 537, caput e § 1º, do CPC, sendo cabível como medida de reforço à efetividade da tutela específica, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, notadamente diante da prioridade de tramitação conferida às partes idosas.

6.

A alegada nulidade pela ausência de intimação pessoal do representante da fundação não prospera, pois restou comprovada a ciência inequívoca da parte executada por meio de seus procuradores, conforme entendimento pacífico do STJ mesmo após a vigência do CPC/2015, mantendo-se íntegra a Súmula 410/STJ.

7.

Em fase de cumprimento de sentença, a perícia tem escopo meramente liquidatório, limitado aos parâmetros fixados no título executivo, sendo incabível reabrir discussão sobre equilíbrio atuarial ou mérito da condenação, nos termos do art. 509, § 4º, do CPC.

8.

A nomeação de perita contábil é adequada à natureza da liquidação, que envolve apenas a apuração de valores devidos a partir de critério fixado na sentença (utilização do divisor de 25 anos), não exigindo conhecimentos atuariais específicos.

9.

A jurisprudência consolidada do STJ afasta a necessidade de perícia atuarial na fase de cumprimento de sentença em ações que tratam de revisão de benefício previdenciário complementar, desde que o cálculo se limite aos comandos do título executivo (AgInt no AREsp 1850627/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 30.06.2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É válida a majoração da multa diária (astreintes) imposta por descumprimento de obrigação de fazer, ainda que ausente intimação pessoal da parte, desde que demonstrada sua ciência inequívoca por meio de procuradores regularmente constituídos.

2.

Em fase de cumprimento de sentença, é dispensável a realização de perícia atuarial quando o cálculo do benefício se limita aos critérios fixados na sentença, sendo legítima a nomeação de perito contador para a liquidação da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 509, § 4º; 536; 537; 1.015, parágrafo único; 1.026, § 2º; 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1850627/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.06.2023, DJe 30.06.2023; STJ, Súmula 410.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8047578-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e como apelada ADEIDES DUQUE SILVEIRA e outros (11).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator